Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu – Autora que não demonstrou a existência do acordo e a quitação do débito em nome do banco réu,

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu – Autora que não demonstrou a existência do acordo e a quitação do débito em nome do banco réu, que embasaria a exclusão do apontamento restritivo, trazendo aos autos do processo comprovante de pagamento em favor de escritório de advocacia – Ausência de demonstração da realização de acordo e de pagamento do débito negativado – RECURSO DESPROVIDO.